Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AQUISIÇÃO E VENDA DE CELULAR FURTADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Arcanjo Miguel Portela contra sentença que o condenou a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). Consta dos autos que o apelante, proprietário da loja Apple Mania, situada na Feira dos Importados de Taguatinga/DF, adquiriu, expôs à venda e revendeu aparelho celular Samsung A50, produto de furto, a consumidora Elaine P. T. C., ciente da origem ilícita do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas capazes de ensejar a absolvição do réu; e (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, inquérito policial, relatórios da 32a DP e termos de declarações.
A autoria está evidenciada pelos depoimentos harmônicos da compradora Elaine, da funcionária Rebeca e do policial civil Ademar, que confirmaram a revenda do celular furtado no estabelecimento do apelante.
O dolo decorre das circunstâncias do caso: o bem foi adquirido sem documentação comprobatória, em contexto de atividade comercial, configurando a ciência da origem criminosa.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite que, em crimes de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem apreendido, conforme o art. 156 do CPP. O réu não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a negar a autoria.
Configurada a receptação qualificada, pois o agente utilizou seu estabelecimento comercial para revenda de bens ilícitos, enquadrando-se na hipótese do § 1o do art. 180 do CP.
A dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e individualização, considerando negativamente os maus antecedentes e a reincidência, fixando-se o regime semiaberto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prova testemunhal e documental harmônica é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada.
No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido, nos termos do art. 156 do CPP.
A receptação qualificada se caracteriza pela aquisição ou revenda de produto de crime no exercício de atividade comercial, ainda que informal.
A dosimetria da pena pode adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo legal, desde que devidamente fundamentada e proporcional.